Tribunal: TJSP
Processo: 1006201-59.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006201-59.2015.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante HELENA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
FRANCISCO HAMILTON BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1006201-59.2015.8.26.0068/50000 BARUERI VOTO No 18050 - J
Embargos de Declaração Cível no 1006201-59.2015.8.26.0068/50000
EMBARGANTE: HELENA SILVA DOS SANTOS
EMBARGADO: FRANCISCO HAMILTON BARBOSA
COMARCA: BARUERI
VOTO No 18050
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra
sentença julgou improcedente a ação de usucapião envolvendo imóvel matriculado
sob o n. 17265 do Registro de Imóveis de Barueri/SP, extinguindo o processo de
conhecimento com a resolução do mérito e impondo ao vencido (autor) o
reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
10% do valor da causa objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na omissão e contradição a
respeito da análise das provas constantes dos autos e na violação do direito
constitucional à moradia.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que a posse exercida, de fato,
não foi sem oposição, incontestada e de forma mansa e pacífica na acepção
jurídica do termo, mormente considerando a dúvida objetiva e fundada no tocante à
posse anterior, a despeito da comprovação da sua condição de filha de Lourdes
Silva dos Santos e José Bezerra dos Santos, sendo certa a existência de dois
irmãos, Gilberto dos Santos (falecido) e Rogério Silva dos Santos.
A propósito:
“Inconsistente o recurso porque, na espécie, a posse
exercida, de fato, não foi sem oposição, incontestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1006201-59.2015.8.26.0068/50000 BARUERI VOTO No 18050 - J
e de forma mansa e pacífica na acepção jurídica do
termo, mormente considerando a dúvida objetiva e
fundada no tocante à posse anterior, a despeito da
comprovação da sua condição de filha de Lourdes
Silva dos Santos e José Bezerra dos Santos, sendo
certa a existência de dois irmãos, Gilberto dos Santos
(falecido) e Rogério Silva dos Santos, pág. 29,
supostamente também titular do direito possessório,
diante dos documentos apresentados de págs.
124/134. E, sobretudo, pairando ainda imprecisões a
respeito da aquisição do bem, tendo em vista que o
terceiro interveniente Francisco Hamilton Barbosa
apresentou contrato de permuta realizado com
Rogério, págs. 98/103, inclusive, com a posterior
escritura de compra e venda realizada com Amélia
Borrozini, outorgando, legitimamente, o título aquisitivo
da propriedade, registrado na matrícula do imóvel,
pág. 237, donde a inviabilidade de reconhecimento da
usucapião, ficando mantida a decisão, elevados os
honorários recursais para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, diante do tempo consumido e da qualidade dos
trabalhos desenvolvidos. Foi o bastante”.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator